Tribunal: CARF
Processo: 19515.003299/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. LEGALIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003299/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
ADILSON LUIZ RODRIGUES PERESTRELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
LEGALIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e
decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003299/2010-62
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 146/155), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 133/141), proferida em sessão de 11/03/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-63.750, da 19.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 104/111), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
A legislação tributária impõe o ônus ao contribuinte de instruir a defesa com os
documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo,
intempestivamente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
MULTA PROPORCIONAL.
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso
VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
95/101) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 90/94), tendo o contribuinte sido
notificado em 20/10/2010 (e-fl. 102), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, que
implicou a lavratura do Auto de Infração de fls. 97/100, acompanhado dos
demonstrativos de fls. 95/96; relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2005, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
993.011,99, sendo R$ 444.419,98, referentes ao imposto; R$ 333.314,98, à multa
proporcional; e R$ 215.277,03, aos juros de mora (calculados até 30/09/2010).

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 99/100), o
procedimento apurou crédito tributário decorrente da infração de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sujeito à
multa proporcional de 75%.

O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 90/94, relevando
destacar o que se segue:

a) a ação fiscal, foi instaurada pelo Mandado de Procedimento Fiscal
Fiscalização n.o 08.1.90.002010021026 (fls. 4) e Termo de Início de Fiscalização (fls.
11/12) (cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 24/06/2010, vide AR de fls.14), que
intimou o contribuinte a apresentar os extratos de movimentação do período 01/01/2005
a 31/12/2005, das contas correntes e aplicações financeiras (inclusive cadernetas de
poupança) mantidas pelo próprio, na qualidade de titular ou cotitular, nas instituições
financeiras Banco do Brasil S.A., Banco ABN AMRO Real S.A., UNIBANCO União
de Bancos Brasileiros S.A., e Banco Safra S/A.

b) de posse dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte (fls. 23/75), este
foi intimado a comprovar a origem dos créditos relacionado no anexo (fls. 19/20) do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 18, que somam R$ 1.636.378,84, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea. O interessado foi cientificado dessa
exigência, pela via postal, em 19/08/2010, às fls. 21, manifestando às fls. 78/81.

c) não obstante os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, às fls. 78/80
(acompanhados das cópias de cheques de fls. 81), a fiscalização reputou não
comprovada a origem dos créditos bancários referido às fls. 19/20, por não ter sido
apresentado documentos hábeis à comprovação. Em consequência, apurou-se a infração
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos/créditos bancários de origem
não comprovada, relativo a fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2005,
conforme demonstrativo abaixo:
Mês/Ano
Depósito/Crédito não comprovado
jan/05
79.921,33
fev/05
158.000,00
mar/05
335.000,00
abr/05
65.307,91
mai/05
150.000,00
jun/05
338.000,00
jul/05
62.043,00
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

ago/05
98.450,00
set/05
82.931,60
out/05
9.250,00
nov/05
235.950,00
dez/05
21.525,00
Total (R$)
1.636.378,84

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado(a) da autuação em 20/10/2010 (AR às fls. 102), a defesa
protocolizou impugnação, às fls. 104 e ss, em 12/11/2010, cujas teses defensivas
seguem sumariadas:

a) alega tratar-se de procurador da pessoa jurídica SANTA CRUZ
INDUSTRIAL AGRÍCOLA E PECUÁRIA Ltda, e, nessa qualidade, teria recebido
recursos em sua conta corrente, no montante de R$ 615.125,00, em 2005, a fim de, em
nome da remetente, efetuar pagamentos a fornecedores diversos. Alega que os
documentos comprobatórios teriam sido entregues à pessoa jurídica, por ocasião de
prestação de contas periódicas, razão pela qual é impossível apresentá-los, por não deter
a posse;

b) alega que a exigência caracterizaria “bis in idem”, vez que “os valores
movimentados nas contas bancárias da empresa SANTA CRUZ, dentre estes inclusos
aqueles remetidos ao ora impugnante, são objeto dos Processos Administrativos ns.o
14098.000141/2009-41 (sujeito passivo: SANTA CRUZ) e 14098.000314/2009-21
(sujeito passivo: ADAUTO KIYOTA), que culminou na declaração de inaptidão da
empresa, considerada toda sua movimentação como rendimento de pessoa física
atribuída ao segundo e aqueles apontados como seus solidários, dentre eles o ora
Impugnante, conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária anexo. O Auto de Infração
respectivo foi impugnado e aguarda julgamento”.

c) alega ter-se equivocado, quando dos esclarecimentos prestados no curso da
ação fiscal (fls. 78/80), vez que o valor informado como lucros e dividendos, de
R$ 300.000,00 refere-se à pessoa jurídica LÓGICA ADMINISTRAÇÃO DE
SERVIÇOS, conforme comprovante de rendimentos de fls. 129, devendo ser excluído
do computo dos rendimentos reputados omitidos, por estar isento de tributação na
pessoa física;

d) alega que os créditos bancários originados, supostamente originários o “Sr.
Evilásio” (o qual também responderia como devedor solidário nos processo referidos na
alínea “b” supra), no valor de R$ 65.307,91, decorreriam de devolução de saldo
remanescente de créditos efetuados pelo interessado, em favor daquele, para fins de
pagamento de fornecedores da empresa Santa Cruz, aplicando-se, pois, as mesmas
razões de defesa referidas na alínea “b” supra;

e) alega que a venda do veículo Pajero Full, em 2005, não chegou a ser
informada na DIRPF 2006, em razão do pouco tempo que ficou com o mesmo;

f) alega que os cheques cujas cópias foram apresentadas no curso da ação fiscal
(fls. 81), emitidos por E.F. Consultoria e Assessoria Empresarial, no montante de R$
167.546,60, tratam-se de reembolso de valores depositados na conta de terceiros,
relativo à operação de venda de Direitos Creditórios desta.

g) alega a natureza confiscatória da multa de ofício de 75%, requerendo sua
redução par ao patamar 30%;

h) requer a redução dos juros de mora para o percentual de 1% ao mês.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da omissão de receita baseada somente em extratos bancários; b) Bis in idem na
exigência de IRPJ; c) Retificação de informação equivocada e rendimentos isentos
(lucros/dividendos distribuídos e pagos por pessoa jurídica, e valores que simplesmente
tramitaram na conta-corrente do Recorrente, sem configurar rendimento de qualquer natureza); e
d) Multa de ofício e taxa de juros (1%).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/04/2014, e-fl. 145, protocolo recursal em 12/05/2014,
e-fl. 146, 156, e despacho de encaminhamento, e-fl. 157), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos alegados como sendo da
empresa. Origem em depósitos de terceiros e rendimentos isentos. Bis in idem. Lançamento
com base em meros extratos bancários.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
terceiros. Alega que pertencem a empresa. Também, aduz que pertencem a terceiros. Diz, ainda,
que outra parte são rendimentos isentos (lucros/dividendos distribuídos e pagos por pessoa
jurídica, e valores que simplesmente tramitaram na conta-corrente do Recorrente, sem configurar
rendimento de qualquer natureza) e informa, assim, necessidade de retificação de informação
equivocada. Noutro vértice, pleiteia o reconhecimento de bis in idem, se mantido o lançamento,
pois haveria lançamento na pessoa jurídica com exigência do IRPJ em conjunto com o
lançamento na pessoa física. Por último, questiona o lançamento com base apenas em extratos.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF n.o 32 – A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Desta forma, a presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de
elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.

Entretanto, verificou-se, do exame das peças constituintes dos autos, que o(a)
interessado(a) não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados nas contas bancárias objeto do auto de infração ora discutido.

No caso em espécie, não obstante os argumentos defensivos, não foram
apresentados documentos hábeis à comprovação dos créditos bancários referidos no
Termo de Intimação e correspectivo anexo, às fls. 18/20, cientificado ao sujeito passivo
em 19/08/2010. Com efeito, no curso da ação fiscal o interessado limitou-se a
apresentar alegações, desacompanhadas de provas, às fls. 78/81, ensejando a formação
da presunção de omissão de rendimentos, conforme constatado pela autoridade
Lançadora no Termo de Verificação Fiscal de fls. 90/94, cujos fundamentos que acolho,
integram as razões dessa decisão.

Em sede de impugnação, o único documento apresentado pela defesa é o
comprovante de rendimentos de fls. 129, de lavra da pessoa jurídica LÓGICA -
ADMINIST. DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 01.(...)/0001-40, veiculando o pagamento
de lucros ao interessado, em 2005, no valor de R$ 300.000,00, com o qual pretende
justificar crédito bancários efetuados em 31/03/2005 (R$ 150.000,00, cujo histórico
discrimina transferência interconta) e 03/05/2005 (R$ 150.000,00, cujo histórico
descrimina “TRANSF. 0576/2111770 MASTER CONSULTORIA”). Não obstante,
referido documento, além de não ser apto à comprovação de nenhum crédito bancário,
por não conter a especificação da data em que teria ocorrido o pagamento, e por não
haver crédito algum no referido valor; não guarda coerência com o histórico da
operação realizada em 03/05/2005, referida pela defesa, cujo crédito se originou de
pessoa jurídica diversa (Mater Consultoria).

Registre-se, ainda, que a alegação do interessado de que não teria possibilidade
de apresentar documentos comprobatórios de parte de suas alegações, por terem sido
entregues a terceiro, ainda que em decorrência de prestação de contas, não lhe socorre.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

Com efeito, a legislação tributária impôs o ônus ao sujeito passivo de manter em boa
ordem e guarda os documentos pertinentes à comprovação da origem das
movimentações bancárias, ônus que não é passível de transferência a terceiros, de modo
a desobrigar o interessado de atender o comando legal. Do exposto, considerando,
ainda, que a legislação tributária impõe o ônus ao contribuinte de instruir a defesa com
os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo,
intempestivamente, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, rejeita-se
essa tese.

Quanto à alegação de que os valores movimentados nas contas bancárias da
pessoa jurídica SANTA CRUZ INDUSTRIAL AGRÍCOLA E PECUÁRIA Ltda, de
onde se originaram parte dos créditos bancários verificados no lançamento, foram
objeto de lançamento de infração de omissão de rendimentos, por presunção, nos autos
dos
processos
14098.000141/2009-41
(sujeito
passivo:
SANTA
CRUZ)
e
14098.000314/2009-21 (sujeito passivo: ADAUTO KIYOTA), nos quais o interessado
figura como devedor solidário, o que caracterizaria bis in idem, essa tese não merece
acolhida. Ocorre que a presunção de omissão de rendimentos se forma a partir dos
créditos não comprovados verificados em contas bancárias do mesmo sujeito passivo.
Nesse aspecto, registre-se que a condição de devedor solidário nos autos dos referidos
processos, não confere identidade da titularidade das contas bancárias analisadas
naqueles processos, e as contas bancárias mantidas em nome do próprio, objeto do
presente lançamento.

É dizer, admite-se a presunção da omissão ainda que as contas bancárias, de
origem e destino dos recursos financeiros, de sujeitos passivos distintos, tenham sido
objeto de fiscalização e lançamento da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovadas.

Dessa forma, uma vez não comprovada a origem dos depósitos bancários
efetuados nas contas correntes do(a) interessado(a), de forma individualizada, há de ser
mantido o presente lançamento.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 90/94).
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa ou que
são de terceiros ou que são isentos, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a
vinculação dos valores das origens diretamente ao fato alegado e não o faz de forma hábil e
idônea. Noutro ângulo, inexiste bis in idem, tendo em vista que no caso dos autos presentes se
trata de omissão de rendimentos da pessoa física por depósitos de origem não comprovada, não
havendo vinculação com a pessoa jurídica ou com a conta da pessoa jurídica alegada e eventual
responsabilidade solidária no lançamento da pessoa jurídica, relativo a conta bancária da pessoa
jurídica, não se confunde com o lançamento deste caderno processual.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

com prova hábil e idônea. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal,
não são suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação
da origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
investigar se existiu acréscimo patrimonial ou alegar que o lançamento se procede apenas com
base em extratos bancários, como quer fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa
A defesa sustenta que a multa não é devida. Sustenta que a multa é confiscatória.
Pois bem. No que se relaciona a multa de ofício de 75%, não lhe assiste razão.
Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do
lançamento de ofício, quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração
Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo o percentual mínimo de 75%,
conforme preceito normativo.
Ademais, a multa consta indicada no auto de infração e decorre dos fatos narrados
no termo de verificação fiscal.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la, pois é vedado ao
Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma legal (àquela que fixa a multa de ofício em
75%, Lei 9.430, art. 44, I). Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC para o cálculo dos juros de
mora
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
O contribuinte controverte, ainda, no que se refere a taxa SELIC. Pleiteia juros de
1%. Pois bem. Passo a analisar.
Com relação a eventual alegação de juros exorbitantes ou confiscatórios ou,
especialmente, inaplicabilidade da SELIC, ou aplicação de juros de 1%, não vejo reparos no
lançamento ou na decisão hostilizada neste particular, sendo tema objeto de enunciado da
Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, consoante exposto
acima. Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art. 61, § 3.o,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. É uma imposição objetivada pela lei e decorre do
lançamento, quando formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei,
restando legítimo a fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta em legislação.
No mais, o julgador administrativo está impedido de reduzi-la ou afastá-la, com
fulcro em tese constitucional de confisco ou de inconstitucionalidade, pois, na forma da Súmula
CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Sendo assim, não assiste razão ao recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003299/2010-62

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital